Tribunal: TJMT
Processo: 0008521-78.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008521-78.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELMA VALDINEIA NEVES DE ARRUDA - CPF: 026.098.161-38 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), VANILDA LUCILENE NEVES DE ARRUDA - CPF: 016.735.341-12 (APELANTE), FRANCISCO LINO DE ASSIS - CPF: 172.197.011-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO SAVOLDI NETO - CPF: 684.473.880-34 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (REPRESENTANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO APÓS MESES DO FATO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diversamente do que sustentou a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa dos apelados pelo evento ocorrido, haja vista que não possui boletim de ocorrência realizado na data do fato, bem como não há testemunhas oculares.

Portanto, restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

VANILDA LUCILENE NEVES DE ARRUDA e ELMA VALDINEIA NEVES DE ARRUDA., visando reformar a sentença de ID. 97656888, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito de nº 0008521-78.2016.8.11.0037, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais de ID 103740331, as apelantes aduzem a culpa dos requeridos referente ao acidente.

Contrarrazões no ID. 104027822, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que na data de 06.05.2016 houve um acidente de trânsito envolvendo o
veículo 1,
conduzido pelo

de cujus da apelante Valdineia Neves de Arruda
, motoneta, honda biz 125 ES, placa NUE 4113, cor PRETA,
e o veículo 2, conduzido pelo apelado
Francisco Lino de Assis
, caminhão, placa JYC 6513, M. Benz/L 2213, cor azul.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que
não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado
.

Explico.

O boletim de ocorrência acostado nos autos foi confeccionado pelas requerentes
dois meses
após o acidente (Id. 153917830 - Pág. 25), e as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram o acidente.

Com efeito, diversamente do que sustentou a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa dos apelados pelo evento ocorrido.

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO - VERIFICAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA.
Ausentes nos autos elementos capazes de lastrear convicção de que a colisão litigiosa envolvendo motocicleta e veículo adveio da má conduta imputada ao condutor deste último, fato afirmado pela parte demandante, mas por ela não efetivamente demonstrado no feito, a improcedência do pedido indenizatório disto resulta como consequência.
Aplicação do 333, I, do CPC/73, atual 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.007478-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017).”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - PROVA INCONCLUSIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Noto e anoto que o autor não pleiteou e/ou produziu qualquer prova. -
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados ou narrados correspondem à verdade, mormente quanto os veículos já não se encontravam mais na posição de abalroamento.
-
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. - Não se pode imputar responsabilidade civil ao requerido por meras conjecturas e sem a efetiva demonstração de que o dano se originou de ato culposo do agente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.016253-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).”

Assim, competia à parte autora trazer ao processo provas suficientes para evidenciar a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente ocorrido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023